Tribunal: STF
Processo: ARE 1392431
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ADUZIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. LEI ESTADUAL Nº 11.543/1989. REAJUSTE DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO. CARGO DE ESCREVENTE. VETO DO GOVERNADOR. MANUTENÇÃO DO VETO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. QUORUM ESTADUAL DIVERSO DO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. PLEITO AUTORAL DE REAJUSTE DE REMUNERAÇÃO E PAGAMENTO DAS VERBAS ATRASADAS. IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUE NÃO ACARRETA VIGÊNCIA AUTOMÁTICA DOS DISPOSITIVOS VETADOS NA LEI PROMULGADA. PRECEDENTES DO STF E TJCE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.” (e-doc. 9).



    2. No recurso extraordinário, a agravante aponta violação aos arts. 1º, inc. III, 5º, caput e inc. V, 37, § 6º, 60, § 4º, 96, inc. II, da Constituição da República. Assevera que da inconstitucionalidade declarada pelo colegiado de origem, no tocante à rejeição do veto imposto à Lei estadual nº 11.543, de 1989, decorre o direito ao reajuste previsto na mencionada norma (e-doc. 12).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “1. Controvérsia jurídica consiste em aferir se a autora, servidora pública estadual, ocupante do cargo de “Escrevente”, faz jus à percepção de reajuste de remuneração em razão de incidental inconstitucionalidade do ato da Mesa da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, que deixou de publicar dispositivos da Lei Estadual nº 11.543/89, vetados pelo então Governador, com fundamento no parâmetro da Constituição Estadual que previa maioria qualificada de 2/3 (dois terços) dos votos para a derrubada de veto, em detrimento da previsão do art. 66, § 4º, da CF. 



    2. As normas da Constituição Federal que tratam do processo legislativo são de observância obrigatória pelas estruturas do Poder Legislativo estaduais e municipais, aplicando-se o princípio da simetria constitucional às regras do processo legislativo, conforme decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da ADI nº 2872/PI. 



    3. A CF, em seu art. 66, § 4º, prescreve expressamente que o veto do Poder Executivo será apreciado pelo voto da maioria absoluta dos Deputados e Senadores. Entretanto, no presente caso, observa-se que a Mesa da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, contrariando o dispositivo constitucional mencionado, considerou, ao analisar a Lei estadual nº 11.543/89, não rejeitar o veto do Governador do Estado, em razão de norma da Constituição Estadual, decorrente de ordem constitucional pretérita, que estabelecia quorum de 2/3 dos votos para a derrubada do veto, evidenciando patente inconstitucionalidade do ato praticado pela Mesa da Assembleia Legislativa, que contrariou as diretrizes do processo legislativo estabelecidas na Constituição Federal. 



    4. No que concerne aos efeitos concretos no presente caso, não há como conceber que a declaração de inconstitucionalidade induz a vigência dos dispositivos vetados e não promulgados da Lei nº 11.543/1989 como requer a apelante. A única consequência possível do reconhecimento da inconstitucionalidade do ato é a continuação do processo legislativo, com a consequente promulgação e publicação dos dispositivos vetados, a serem realizados pelo Chefe do Poder Executivo estadual ou pelo Presidente da Assembleia Legislativa, não cabendo ao Poder Judiciário imiscuir-se em tal função, sob pena de afronta ao Princípio da Separação dos Poderes. 



    5. Ademais, no caso ora em discussão não há pedido expresso de prosseguimento do processo legislativo em virtude do reconhecimento da inconstitucionalidade do ato legislativo, mas, apenas, que o ente público recorrido fosse obrigado a reajustar a remuneração da autora nos mesmos índices previstos na legislação vetada, providência esta que extrapola os limites em que a demanda foi proposta, sendo vedado o julgamento extra petita. 



    6. Apelação conhecida e improvida. Sentença mantida.” (e-doc. 9).



    4. Da leitura do acima transcrito, tem-se que o colegiado de origem de fato reconheceu a inconstitucionalidade do procedimento destinado à derrubada do veto imposto pelo então governador do Ceará à Lei estadual nº 11.543, de 1989. Entretanto, deixou assentado que de tal decisão não decorre o direito ao recebimento do reajuste previsto na mencionada norma. A irregularidade do ato da Mesa no tocante à apuração do quorum relativo à derrubada do veto conduz, quando muito, à repetição do processo, dessa vez em observância ao contido na Constituição da República, mas não equivale, logicamente, à própria revogação do veto e à promulgação da lei, procedimentos necessários à configuração do direito vindicado. Inviável pretender auferir reajuste salarial sem que haja legislação válida que o estabeleça.



    5. Acresce que os dispositivos indicados nas razões do extraordinário sequer foram objeto de manifestação pelo colegiado de origem, esbarrando o recurso no óbice dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF:



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.” 



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    6. No mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022).



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Fundo de Participação dos Municípios. Incidência de juros. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Ausência de pré-questionamento. Súmula 282. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária fixada pela origem majorada em 20%.”



    (RE nº 1.208.521-ED-AgR/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20/03/2020, p. 03/04/2020).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JURIDICAMENTE INACEITÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA CONSTITUCIONAL SUSCITADO, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.300.990-AgR-SEGUNDO/PI, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 23/09/2021).



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    9. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator